Tribunal: TJPA
Processo: 0001326-56.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001326-56.2014.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON EDUARDO CARVALHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto por WANDERSON EDUARDO CARVALHO DA SILVA, interposto por advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou, a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 30.11.2013, por volta das 15h00min, a comerciante CECÍLIA HOLANDA OLIVEIRA estava trabalhando na loja Modas Rio quando dois homens armados entraram no estabelecimento e ordenaram a ela que fosse direto ao caixa para abrir o cofre, entretanto, como somente o proprietário da loja possuía a chave do cofre, os homens roubaram as peças de roupas da loja e o valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais) do caixa.

A vítima CECÍLIA HOLANDA OLIVEIRA teve seu celular roubado juntamente com objetos pessoais de outros funcionários.

No dia 28.12.2013, a vítima CECÍLIA HOLANDA OLIVEIRA viu uma foto do denunciado WANDERSON EDUARDO CARVALHO DA SILVA no jornal Correio do Tocantins e o reconheceu como um dos autores do crime ocorrido na Loja Modas rio, no dia 30.11.2013.

As vítimas LINDOMAR PEREIRA LIMA e ODEMILVAN CARDOSO DE MORAIS reconheceram o acusado, pois ele já havia trabalhado na loja prestando serviço na montagem de um equipamento de som.

Foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal – CP, por três vezes, com a aplicação da regra pertinente ao concurso formal de crimes, encartada no artigo 70, caput, do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Inconformado, WANDERSON EDUARDO CARVALHO DA SILVA interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, ID 7422041, requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, alternativamente, a desclassificação para o crime de furto.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisar.

A preliminar de recorrer em liberdade deve ser rejeitada.

Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Aponto que o magistrado sentenciante negou o pedido de recorrer em liberdade nos seguintes fundamentos (ID 7422039):

“Nego o benefício do apelo em liberdade para o acusado, pois esteve em local incerto e não sabido nos autos, somente vindo a participar do processo novamente porque foi verificado que fora preso e se encontrava custodiado, além de possuir inúmeros registros criminais, a evidenciar concretamente os riscos à ordem pública e a efetiva aplicação da lei penal, razão pela qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO WANDERSON EDUARDO CARVALHO DA SILVA.”

Rejeito a preliminar.

No mérito, o pleito absolutório e desclassificatório não merece prosperar.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Relatório da autoridade policial e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria da conduta e o dolo do denunciado restou provado pelo conjunto probatório colhido nos autos.

A vítima LINDOMAR PEREIRA LIMA declarou em juízo que, no dia dos fatos, o acusado e o comparsa ingressaram na loja e anunciaram o assalto, sabendo dizer que objetos da loja foram subtraídos (dinheiro e roupas). Os dois estavam com uma arma na cintura de maneira visível e exigiram pertences dos presentes também. O depoente foi abordado pelo comparsa que não foi identificado e o acusado WANDERSON abordou outra funcionária da loja. Sabe dizer que os acusados também levaram o aparelho celular de uma funcionária. Disse que o acusado WANDERSON já havia prestado serviço na loja e foi posteriormente reconhecido pelo depoente e demais funcionários da loja. A vítima não informou que algum pertence seu tenha sido subtraído pela dupla.

A vítima ODEMILVAN CARDOSO DE MORAES declarou em juízo que não estava presente no momento do assalto. Disse que recebeu ligação informando que a sua loja havia sido assaltada e que um dos criminosos era o acusado WANDERSON, o qual já havia prestado um serviço na loja. A testemunha disse que o acusado é vizinho da vítima LINDOMAR e que chegou a manter contato com o pai do réu, noticiando o acontecido, e que o genitor disse que seu filho não tinha jeito. Esclareceu que ele e os funcionários foram até a Delegacia para fazer o reconhecimento formal quando o réu foi preso, mas já sabiam que ele era uma das pessoas que havia cometido o crime desde o dia do fato.

A vítima CECÍLIA HOLANDA OLIVEIRA declarou em juízo que trabalhava na loja Modas Rio na função de caixa quando dois indivíduos ingressaram no estabelecimento portando arma de fogo e anunciaram o assalto. Eles estavam de cara limpa e exigiram a abertura do cofre, porém ninguém tinha a chave. Eles pegaram então o dinheiro que tinha no caixa e roupas. Disse que nada seu foi levado, informando que objetos foram subtraídos das outras vendedoras. A depoente disse que não conseguiu reconhecer o acusado, mas outros funcionários da loja reconheceram o réu, pois ele já havia prestado um serviço na loja.

Ressalte-se que LINDOMAR PEREIRA LIMA e ODEMILVAN CARDOSO DE MORAIS foram uníssonos em declarar em juízo que o acusado foi reconhecido no momento da execução do crime, pois já havia prestado serviço na loja.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

É sabido o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima, sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STJ: “
É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a

caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, inciso I, do art. 157 do CP , quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu
in casu
, com o depoimento da vítima” (
RT 821/534).

TJRS: “
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima”
RJTJRS 232/89).

Considerando a pena definitiva aplicada (07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão) e que o acusado é reincidente, com base no art. 33, § 2º, a, do CP, a sanção foi determinada a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Diante do exposto em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e lhe nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023